Tribunal: TJMT
Processo: 0010075-95.2000.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010075-95.2000.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), G P COMERCIAL DE PECAS LTDA - CNPJ: 37.523.693/0001-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Art. 40 da lei n. 6.830/80. Automaticidade do prazo prescricional. Recurso de apelação desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de execução fiscal que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, com fundamento no art. 924, V, do CPC. O apelante sustenta inexistência de inércia da Fazenda Pública e a ocorrência de demora imputável ao mecanismo judiciário, pleiteando a anulação da sentença e o prosseguimento da execução.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial e a forma de contagem da prescrição intercorrente em execução fiscal, conforme o art. 40 da Lei n. 6.830/80 e a tese fixada no Tema 566 do STJ; e (
ii
) verificar se a demora atribuída ao mecanismo da Justiça é capaz de afastar a prescrição intercorrente.

III.
Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente em execução fiscal segue a sistemática do art. 40 da Lei n. 6.830/80, segundo a qual, diante da não localização de bens penhoráveis, o processo é suspenso por um ano, findo o qual inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), fixou entendimento de que o prazo de suspensão e o quinquênio prescricional fluem automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial ou petição das partes.

5. No caso concreto, a Fazenda Pública foi cientificada da frustração da penhora em 23.1.2014, encerrando-se o período de suspensão em 23.1.2015 e consumando-se a prescrição intercorrente em 23.1.2020, antes da sentença extintiva proferida em 30.11.2025.

6. Os requerimentos de bloqueio via BACENJUD (2014) e SISBAJUD (2019), não apreciados pelo Juízo
em razão de
inconsistências
constatadas na CDA,
não interrompem a prescrição intercorrente, pois não resultaram em efetiva constrição patrimonial, conforme expressamente previsto na tese 4.3 do Tema 566/STJ.

7
. Transcorrido lapso superior a 11 anos desde a ciência da inexistência de bens penhoráveis até a sentença, restam preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV.
Dispositivo

8
. Recurso de apelação
não
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015,
arts
. 240, § 3º, e 924, V; Lei n. 6.830/80 (LEF), art. 40, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Tema 566, j. 16.10.2018; STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Fiscal n.º 0010075-95.2000.8.11.0041, ajuizada visando à cobrança de crédito tributário consubstanciado na CDA n.º 431/00, referente a ICMS.

O Juízo de origem reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 40 da Lei n.º 6.830/80 e no entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (tema repetitivo), julgando extinta a execução fiscal com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Consignou que a execução foi distribuída em 12.4.2000, com despacho citatório em 26.4.2000; a executada foi regularmente citada em 19.6.2000; após tentativas infrutíferas de localização de bens, não houve constrição patrimonial eficaz; transcorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão (art. 40 da LEF), iniciou-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal; não houve causa interruptiva apta a afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Determinou, ainda, a extinção do feito com resolução do mérito; isenção de custas à Fazenda Pública (art. 39 da LEF); ausência de condenação em honorários, com base no princípio da causalidade e na jurisprudência do STJ.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a) inocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que não houve inércia da Fazenda Pública, mas sim paralisação decorrente da própria estrutura judiciária; b) que a executada foi validamente citada em 19/06/2000, interrompendo a prescrição; c) que foram formulados sucessivos requerimentos de diligências e constrição patrimonial (penhora de bens móveis, BacenJud/Sisbajud, reunião de processos), demonstrando atuação diligente do exequente;

Ainda: d) que eventual demora no processamento do feito não pode ser imputada à Fazenda Pública, incidindo o entendimento da Súmula 106 do STJ, bem como o art. 240, §3º, do CPC (a parte não será prejudicada por demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário); e) que o reconhecimento da prescrição exige a demonstração de inércia da exequente pelo prazo correspondente a 1 ano de suspensão + 5 anos de prescrição, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Defende que as paralisações decorreram de mora do próprio Judiciário e que, portanto, não se configuraria a desídia apta a ensejar a prescrição intercorrente.

Ao final, requer: o conhecimento e provimento da apelação, para que seja anulada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente; o regular prosseguimento da execução fiscal, com retomada dos atos executivos para satisfação do crédito tributário.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente, por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Conforme se confere dos autos, o Estado se insurge contra
sentença que, nos autos da Execução Fiscal n. 0010075-95.2000.8.11.0041, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com fundamento no art. 924, V, do CPC.

Sustenta
,
o apelante, em síntese, a inexistência de inércia da Fazenda Pública, ao argumento de que foram formuladas diligências voltadas à satisfação do crédito, não apreciadas pelo Juízo de origem, bem como que a demora processual seria imputável ao mecanismo judiciário, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ.

Defende, assim, não consumada a prescrição intercorrente e pugna pela anulação da sentença, com o regular prosseguimento da execução.

Da prescrição intercorrente

A prescrição intercorrente no âmbito da execução fiscal encontra-se disciplinada no artigo 40 da Lei n. 6.830/80, que estabelece a sistemática de suspensão do processo quando não encontrado o devedor ou não localizados bens penhoráveis, seguida de arquivamento sem baixa na distribuição e, finalmente, o reconhecimento da prescrição após o decurso do prazo quinquenal.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 566), fixou teses fundamentais sobre a sistemática da prescrição intercorrente, estabelecendo os seguintes parâmetros:

"4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no
endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens;

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa."

Examinando detidamente a cronologia processual da execução fiscal, verifico os seguintes marcos temporais:

a)
a
juizamento da execução fiscal: 18.4.2000;
b) c
itação válida da executada: 19.6.2000;
c) c
iência da Fazenda Pública acerca da frustração da penhora: 23.1.2014;
d) t
ermo final do prazo de suspensão (1 ano): 23.1.2015;
e) t
ermo final do prazo prescricional (5 anos): 23.1.2020;
f) s
entença extintiva: 30.11.2025.

Conforme se extrai dos autos, a Fazenda Pública tomou ciência da frustração da penhora em 23.1.2014, marco temporal que inaugura o
período de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, § 1º, da LEF, que se encerrou em 23.1.2015.

A partir de 23.1.2015, iniciou-se automaticamente o quinquênio prescricional, projetando-se o termo final para 23.1.2020. Dessa forma, quando da prolação da sentença em 30.11.2025, a prescrição intercorrente já havia se consumado há mais de 5 (cinco) anos.

Da alegação de inércia do mecanismo judiciário

O apelante sustenta que não houve inércia da Fazenda Pública, uma vez que formulou pedidos de BACENJUD (23.1.2014) e SISBAJUD (3.7.2019), os quais não foram analisados pelo Juízo, devendo a demora ser imputada ao mecanismo da Justiça, nos termos da Súmula 106 do STJ e do art. 240, § 3º, do CPC.

A Súmula 106 do STJ dispõe que: "
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
"

Ocorre que, no caso concreto,
o processo
n
ão permaneceu sem apreciação judicial
. O que efetivamente ocorreu foi a
constatação, pelo Juízo, de inconsistências relacionadas à própria Certidão de Dívida Ativa, nos seguintes termos:

“Em consulta realizada junto ao Sistema SADA-PGE/MT, mediante autorização da Procuradoria Geral do Estado, constatamos as seguintes inconsistências acerca da CDA, está em compensação ou pagamento, baixada, não foi localizada.

Intime-se a Fazenda Pública Estadual para manifestar nos autos, no prazo impreterível de dez (10) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC).” (Id 345410869 p. 63)

Diante dessa constatação, e regularmente intimada para esclarecer a situação apontada, a Fazenda Pública, em vez de sanar a inconsistência identificada, limitou-se a reiterar o pedido de bloqueio de valores em 3.7.2019 (p. 66).

Na sequência, após a conclusão do processo de digitalização dos autos e diante da verificação da possível ocorrência de prescrição, o Juízo novamente determinou a intimação da Fazenda Pública, em 10.12.2020 (Id. 345410874). Em resposta, contudo, a exequente apenas requereu a certificação acerca da regular citação dos executados e da existência de garantia e/ou bens penhoráveis ou tentativas frustradas de penhora (Id 345410875, 26.9.2023).

Posteriormente, dentre outras providências destinadas ao regular andamento do feito
,
como
a certificação requerida,
foi novamente determinada a intimação da exequente para manifestação acerca de eventual prescrição, existência de parcelamento ou compensação e demais circunstâncias relevantes (Id 345410877, 26.2.2025).

Como se observa do histórico processual,
o feito permaneceu em constante acompanhamento judicial
, com sucessivas determinações e intimações dirigidas à exequente, não havendo qualquer paralisação decorrente de inércia do Poder Judiciário.

Ademais, a sistemática da prescrição intercorrente na execução fiscal, conforme estabelecida no REsp 1.340.553/RS, possui natureza objetiva e automática, não estando condicionada à verificação de culpa, desídia ou falha do serviço judiciário. Busca-se, com isso, evitar que execuções fiscais permaneçam indefinidamente em tramitação sem perspectiva concreta de satisfação do crédito.

O próprio espírito do art. 40 da Lei n. 6.830/80, conforme destacado pelo STJ, é o de que
"nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais".

Desse modo, o prazo prescricional passa a fluir automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis, independentemente da existência ou não de eventual demora imputável ao serviço judiciário, por se tratar de norma
de ordem pública voltada à segurança jurídica e à estabilidade das relações jurídicas.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - PRELIMINAR - NULIDADE SENTENÇA - RELATÓRIO SEM O NOME DAS PARTES - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - REJEIÇÃO - MÉRITO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CONFIGURADA - INOBSERVÂNCIA DO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI N. 6.830/80 - INTELIGÊNCIA DO PREVISTO NO RESP Nº 1.340.553/RS-RR - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO. Só deve ser reconhecida a prescrição intercorrente quando caracterizada a inércia da Fazenda Pública, somada ao transcurso do prazo de 06 (seis) anos previsto no REsp nº 1.340.553/RS-RR (01 ano de suspensão + 05 anos do prazo prescricional)." (N.U 0012956-69.2005.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 11.3.2020)

No caso em apreço, transcorreram mais de 11 (onze) anos desde a ciência da inexistência de bens penhoráveis (23.1.2014) até a prolação da sentença (30.11.2025), período substancialmente superior ao prazo de 6 (seis) anos necessário para a consumação da prescrição intercorrente.

Ademais, ainda que se considerasse o pedido de SISBAJUD formulado em 3.7.2019, tal requerimento não seria apto a interromper a prescrição, porquanto: (i) foi apresentado após o decurso do prazo prescricional (23.1.2020); e (
ii
) não resultou em efetiva constrição patrimonial.

Dessa forma, mostra-se correta a sentença ao reconhecer a prescrição intercorrente do crédito tributário e extinguir a execução fiscal com fundamento no art. 924, V, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026